Tribunal: TJDFT
Processo: 0738472-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738472-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE BERNARDO DE ALENCAR, LINDEMBERG DA SILVA BERNARDO, MARCIA DA SILVA BERNARDO ARAUJO, SCHEILA DA SILVA BERNARDO, RUBENS DA SILVA BERNARDO, PATRICIA DA SILVA BERNARDO, ANDREA DA SILVA BERNARDO GELENSKE, MARIA JANAINA DA SILVA BERNARDO AGRAVADO: GLICIANE ALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Jaqueline Bernardo de Alencar e outros litisconsortes pretendem obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, que, em demanda instaurada objetivando a remoção de inventariante, por considerar que os recorrentes auferem rendimentos mensais superiores a cinco (5) salários mínimos, indeferiu a gratuidade judiciária aos recorrentes e determinou-lhes o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. A decisão de ID no 65151067 indeferiu a gratuidade da justiça aos agravantes Lindemberg, Márcia, Scheila, Rubens e Maria Janaina, bem assim, determinou o recolhimento do preparo. Tais recorrentes deixaram transcorrer integralmente o prazo que lhes foi conferido para tal finalidade, não tendo sido conhecido o presente agravo de instrumento em relação a eles. Proferida a supramencionada decisão, a agravada Gliciane interpôs embargos de declaração, aduzindo que o referido decisum restou omisso sobre a pretendida concessão da gratuidade judiciária às agravantes Patrícia da Silva Bernardo e Andréa da Silva Bernardo Gelenske. Por meio da decisão monocrática de ID no 65500600, acolheu-se os embargos apresentados e foi indeferida a gratuidade da justiça às agravantes Patrícia da Silva Bernardo e Andréa da Silva Bernardo Gelenske, impondo-lhes o dever de recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso em relação a elas. De acordo com as certidões de IDs no 65962483 e 65962484, o prazo conferido às referidas recorrentes transcorreu integralmente. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se verifica dos presentes autos, indeferida a gratuidade da justiça às agravantes, determinado o recolhimento do preparo, tais recorrentes deixaram transcorrer o prazo que lhes foi conferido para tal finalidade. Diante disso, não conheço do presente agravo de instrumento, em relação às referidas recorrentes (art. 932, inciso III, c/c art. 101, § 2o, ambos do CPC). Transcorrido o prazo legal, voltem conclusos os autos para julgamento do recurso em relação à agravante Jaqueline Bernardo de Alencar. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator